Tribunal: TJSP
Processo: 1127409-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE- NEGATIVA DE COBERTURA- Obrigação de fazer- Procedência parcial- Relatório médico que, em principio, possui presunção de idoneidade- Impugnação do laudo pela ré- Realização de perícia médica, na qual se concluiu pela desnecessidade de parte dos materiais solicitados pelo cirurgião da autora- Pericia que deve prevalecer- Sentença mantida- Recurso desprovido.